Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Processual civil. Ação revisional de cláusulas contratuais. Contrato de consórcio imobiliário. Relacionamento. Natureza. Relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). Competência territorial. Natureza relativa. Ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio da consumidora. Pessoa jurídica sediada em unidade diversa da Federação. Objeto negocial. Execução. Vinculação ao foro local. Ausência. Aviamento da pretensão no foro desta capital federal. Foro de eleição. Cláusula. Coincidência com a sede de contratada. Opção aleatória de foro. Abusividade apta a ensejar controle de ofício. Ausência de pertinência com as regras processuais. Foro aleatório. Vedação. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, procedendo a juízo de admissibilidade de ação revisional de cláusulas contratuais manejada por consumidora, declinara, de ofício, da competência para processamento da ação em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis em que é domiciliada.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de haver controle de competência territorial de ofício em ambiente de ação originada de relação qualificada como de natureza consumerista, afastando-se a opção da consumidora pelo ajuizamento da ação em foro não coincidente com o seu domicílio, com a sede da fornecedora ou local de execução do contrato.
III. Razões de decidir
3. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, desde que, contudo, a opção guarde correlação com o domicílio das partes, com o local em que firmado o negócio ou no qual deverá ser cumprida a obrigação dele derivada.
4. Conquanto qualificado o liame jurídico estabelecido entre as partes como relação de consumo, não consultando a opção de foro realizada pela consumidora com as regras dispostas no estatuto processual nem se afinando com a prerrogativa lhe assegurada pelo estatuto consumerista, de demandar no local em que se afigura conveniente à defesa de seus direitos e interesses, por não haver optado por aviar a ação no foro do seu domicílio, conquanto eleito contratualmente foro diverso, a resolução que consulta com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, e com as regras que tratam da competência territorial é a fixação da competência para processamento e julgamento da ação no foro em que é domiciliada.
5. Optando a consumidora por aviar ação revisional de contrato de consórcio em foro completamente dissonante das regras processuais incidentes no caso concreto, desconsiderando, inclusive, as previsões elencadas na legislação consumerista, que lhe faculta a opção pelo foro que se lhe afigurar mais conveniente, desde que consonantes com as regras fixadas pelo legislador processual, soando, portanto, aleatória a opção que fizera, legitima que seja controlada de ofício, firmando-se a competência no local em que é domiciliada como forma de ser resguardada materialidade ao disposto no estatuto consumerista.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.